Tribunal: STF
Processo: RE 220448
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO
   DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. A matéria
   constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto
   de exame pelo Tribunal a quo. Recurso a que se nega provimento.